Tribunal: STF
Processo: RE 75164
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
1) EXECUTIVO FISCAL ANULADO "EX RADICE", POR INCOMPETENCIA DE JUÍZO,
POR UM DOS JULGADORES, ENQUANTO QUE O OUTRO, EMBORA RECONHECENDO A
NULIDADE, DEU PELA IMPROCEDENCIA DA APLICAÇÃO, APLICANDO A ESPÉCIE O
ART.275 DO C.P.C.
2) NÃO PREQUESTIONAMENTO DA TESE RELATIVA A POSSIBILIDADE DE REVISÃO
DO LANCAMENTO, INDEMONSTRADA, CONSEGUINTEMENTE, A ALEGADA NEGATIVA
DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.